Tribunal: TJDFT
Processo: 0731621-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. FACULDADE DO CREDOR. TEMA N. 723, STJ. FORO DA SEDE DA PESSOA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao fixar o Tema n. 723 daquele Tribunal Superior, reconheceu o direito do titular do título executivo de ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva no local da sede da pessoa jurídica com a qual se obrigou, além da opção relativa ao foro do local onde fora contraída a obrigação.
2. Verificada a opção do credor, mesmo tendo contraído a obrigação em lugar diverso, de instaurar o cumprimento individual de sentença no foro onde se localiza a sede do banco agravado, qual seja o Distrito Federal, competente o Juízo distrital para processar e julgar o feito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.
4. Agravo interno prejudicado.